Tribunal: STF
Processo: RE 1595328
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. AVERBAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. RUBRICA '00622 (GRAT.DES.FUNCGADF/LD 13/92)'. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 96, INCISO IV, DA LEI Nº 8.213/1991. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. 
1. Configurada a decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 e ressaltado que todo o prazo a ser considerado transcorreu em momento posterior à referida lei, não pode mais a Administração desconsiderar o período de labor rural averbado ou excluir a rubrica '00622 (GRAT.DES.FUNCGADF/LD 13/92)'. 
2. O pagamento previsto no artigo 96, inciso IV, da Lei nº 8.213/1991 possui natureza indenizatória, devendo a cobrança da respectiva indenização observar a norma inserta no artigo 205 do Código Civil. No caso dos autos, ocorrida a prescrição, visto que o marco inicial da contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos a ser considerado é o ato administrativo de emissão da certidão de tempo de serviço”. (eDOC 91 – ID: b22e0d39)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 71, III, 93, IX, 195, § 5º, e 201, § 9º, do texto constitucional. (eDOC 115 – ID: 0b4a6894)
Nas razões recursais, a União alega, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta que, por se tratar do recebimento de parcela indevida oriunda de ato nulo, a Administração possui o dever de revisá-lo, mesmo após o transcurso de mais de cinco anos.
Em face do referido acórdão, foi igualmente interposto recurso especial, sendo ambos os recursos devidamente admitidos.
O Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça determinou a restituição dos autos à origem para que “a) negue seguimento ao recurso caso a Suprema Corte reconheça a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário ou b) caso o Pretório Excelso decida pela não ocorrência de decadência, proceda ao juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema Repetitivo 609, nos termos da fundamentação”. (eDOC 153 - ID 01e16c8c).
O processo então retornou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
 
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. ATO COMPLEXO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM APORTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATO PRÉVIO À JUBILAÇÃO E NÃO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TEMA 445 DO STF. TEMA 609 DO STJ. 
1. Ao concluir o julgamento do Tema 445, submetido à sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 636.553, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 
2. A despeito do julgamento do Tema 445 do Supremo Tribunal Federal, as Turmas administrativas deste Regional têm decidido, em casos semelhantes, que o exame da legalidade da aposentadoria nestas situações implica a revisão de ato administrativo prévio, não complexo, qual seja, o ato de averbação de tempo de serviço rural para fins de contagem recíproca, sem recolhimento de contribuições, o qual se submete ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização. 
3. Ao decidir pela existência de decadência do direito de a Administração Pública rever o ato de averbação do tempo rurícola prestado pela parte autora para efeitos de aposentação, este Regional não contrariou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 445 e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 609”. (eDOC 188 – ID: 98883ac2)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi reiterado (eDOC 196 – ID: 6390dc50) e admitido, ocasião em que os autos foram encaminhados a este STF. 
É o relatório.
Decido. 
No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação de tempo de serviço rural, em razão do transcurso de mais de dez anos. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
 
 “A aposentadoria do autor foi concedida em 16/02/1995 (PORT8 e MEMORANDO11), todavia, somente em 25 de fevereiro de 2011 e 17 de março de 2011, respectivamente, é que ele foi informado pela Administração acerca da exclusão do período de trabalho rural, de 01/01/1962 a 30/05/1967, averbado em suas fichas funcionais (certidão fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitida em 15/09/1992 - Evento 1, PROCADM12) e da rubrica '00622 (GRAT.DES.FUNCGADF/LD 13/92)'. Dessa forma, restou configurada a decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, não podendo mais a Administração desconsiderar o período de labor rural averbado ou excluir a rubrica '00622 (GRAT.DES.FUNCGADF/LD 13/92)'. 
Deve-se mencionar, também, que o Superior Tribunal de Justiça, em relação à decadência, firmou posição no sentido da aplicação do prazo quinquenal somente a partir da vigência da respectiva lei (Lei nº 9.784/1999). Acerca do assunto, transcrevo os seguintes precedentes:
(...)
Assim, por oportuno, enfatizo que todo o prazo considerado transcorreu em momento posterior à Lei nº 9.784/1999.
Pagamento das contribuições previdenciárias 
No que tange à falta de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, em observância ao princípio da segurança jurídica, também não é razoável que o ente público promova qualquer alteração na aposentadoria do autor depois de tanto tempo desde a sua concessão em 16/02/1995 (PORT8 e MEMORANDO11). Tal valor deveria ser buscado, se fosse o caso, mediante procedimento próprio, todavia, como bem referiu o MM. Juiz, essa possibilidade não mais existe, vejamos:
(...)”. (eDOC 91 – ID: b22e0d39, p. 3-5)
 
Ao proceder ao juízo de retratação, com base no Tema 445 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão recorrido, ressaltando que o ato de averbação estaria fulminado pela decadência, nos seguintes termos:
 
“Do caso concreto 
A aposentadoria da parte autora foi publicada no Diário Oficial da União no dia 16/02/1995 (processo 5024058-96.2011.4.04.7000/PR, evento 1, PORT8). 
Perante o Tribunal de Contas da União, os autos do processo administrativo foram autuados em 24/09/2007 (024.726/2007-8), conforme se verifica da consulta realizada no site daquela Corte (https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/42804700).
A sessão que reconheceu a necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias para fins de concessão da aposentadoria foi realizada em 03/03/2009 (processo 5024545- 56.2017.4.04.7000/PR, evento 2, INIC24, fls. 05-06 e processo 5024545-56.2017.4.04.7000/PR, evento 2, INIC25), com publicação do acórdão nº 727/2009 do TCU em 17/06/2010. A parte autora interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados por meio do acórdão nº 473/2011 do TCU em 01/02/2011 (processo 5024058-96.2011.4.04.7000/PR, evento 1, ACOR7), quando então foi intimada sobre a revisão de seu benefício (processo 5024058-96.2011.4.04.7000/PR, evento 1, OFIC6).
A despeito do julgamento do Tema 445 do Supremo Tribunal Federal, as Turmas administrativas deste Regional têm decidido, em casos semelhantes, que o exame da legalidade da aposentadoria nestas situações implica a revisão de ato administrativo prévio, não complexo, qual seja, o ato de averbação de tempo de serviço rural para fins de contagem recíproca, sem recolhimento de contribuições, o qual se submete ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização:
(...)
Desse modo, o ato de averbação, diferentemente do ato de inativação, não se apresenta complexo, e, portanto, submete-se ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização. 
No julgamento originário do presente caso, constou do voto da 4ª Turma desta Corte a seguinte fundamentação (evento 6, RELVOTO1): 
A aposentadoria do autor foi concedida em 16/02/1995 (PORT8 e MEMORANDO11), todavia, somente em 25 de fevereiro de 2011 e 17 de março de 2011, respectivamente, é que ele foi informado pela Administração acerca da exclusão do período de trabalho rural, de 01/01/1962 a 30/05/1967, averbado em suas fichas funcionais (certidão fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitida em 15/09/1992 - Evento 1, PROCADM12) e da rubrica '00622 (GRAT.DES.FUNCGADF/LD 13/92)'. Dessa forma, restou configurada a decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, não podendo mais a Administração desconsiderar o período de labor rural averbado ou excluir a rubrica '00622 (GRAT.DES.FUNCGADF/LD 13/92)'.
Portanto, ao decidir pela existência de decadência do direito de a Administração Pública rever o ato de averbação do tempo rurícola prestado pela parte autora para efeitos de aposentação, este Regional não contrariou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 445 e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 609”. (eDOC 188 – ID: 98883ac2, p. 5-8)
 
No ponto, registre-se que esta Corte, ao julgar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, assentou que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”.

Como visto, a Corte de Contas possui o prazo de cinco anos, contados a partir do recebimento do processo administrativo, para verificar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ultrapassado esse prazo sem a devida análise, os benefícios serão considerados tacitamente registrados, consolidando-se a situação jurídica do beneficiário em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
No caso, extrai-se dos autos que a aposentadoria de Carlos Pimenta de Souza foi concedida em 16.02.1995 e o processo administrativo chegou ao Tribunal de Contas da União em 24.09.2007. Observa-se ainda que o Acórdão do TCU foi proferido em 01.02.2011, concluindo que o cálculo da aposentadoria se daria por proventos proporcionais, tendo em vista o não reconhecimento do tempo de atividade rural.
Sendo assim, verifica-se que na hipótese em análise não houve o transcurso de mais de 5 anos entre a chegada dos autos ao Tribunal de Contas e a análise de sua legalidade. Todavia, entendo que o presente caso, em virtude de suas peculiaridades, deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.
Efetivamente, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 
 
“O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).
 
O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:
 
“Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).
 
Na Alemanha, contribuiu decisivamente para a superação da  regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977 (cf.  Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9ª edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289).
Como visto, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 
Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Embora, o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, me parece que aqui, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial. 
Conforme relatado, na hipótese em análise, o recorrido aposentou-se no ano de 1995, tendo a análise da legalidade do ato pela Corte de Contas ocorrido apenas em 2011. É de se presumir, portanto, que tenha confiado na legislação vigente e na atuação da Administração Pública, não sendo cabível impor reprimenda a quem agiu de boa-fé. Assim, mostra-se imperiosa a incidência, no caso, do princípio da confiança legítima.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada (91 (noventa e um) anos. 3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 38568 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1380919 AgR, Re. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 36883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2022 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente